Tribunal: TJDFT
Processo: 0745775-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO REPARADOR. RELATÓRIO MÉDICO ANEXADO AOS AUTOS SOB SIGILO. VISUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO NÃO DISPONÍVEL À PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Viola o direito ao contraditório e à ampla defesa a sentença que julga procedente o pedido de realização de cirurgias reparadoras com fundamento em relatório médico indisponível à parte ré devido à marcação de documento sigiloso.
2. O cerceamento de defesa fica evidente na contestação na parte em que o plano de saúde alega que “o Requerente sequer colacionou aos autos relatório médico indicando a necessidade do procedimento ou que este teria caráter de urgência” (ID 57824473, pág. 9).
3. Além disso, o relatório médico em sigilo (ID 168868795) serviu como fundamento na sentença, com referência expressa no dispositivo.
4. Viola o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal a não disponibilização à parte ré do documento que fundamentou a pretensão e orientou o julgamento.
5. Precedente: Acórdão 1255258, 07026163520198070012, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020.
6. Recurso conhecido e provido. Desconstituída a sentença para que os autos retornem ao primeiro grau a fim de que seja garantido ao réu o pleno exercício do contraditório por meio do acesso a todo acervo probatório.
7. Sem custas ou honorários.